Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012025-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. P. L. D. A, REPRESENTADO POR SUA MÃE registrado(a) civilmente como JUSSILENE SOUZA LUNDQUIST - CPF: 815.181.371-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. P. L. D. A. - CPF: 078.209.621-27 (AGRAVADO), J. P. L. D. A, REPRESENTADO POR SUA MÃE registrado(a) civilmente como JUSSILENE SOUZA LUNDQUIST - CPF: 815.181.371-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL (CBD). CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. NECESSIDADE DO FÁRMACO PARA O CONTROLE CLÍNICO. REGISTRO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ASSEGURANDO A DISPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento Canabidiol a menor diagnosticado com epilepsia refratária e paralisia cerebral.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso no fornecimento do medicamento Canabidiol, considerando a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a alegação de que a pretensão deveria ser direcionada à União, nos termos do Tema 500 do STF.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantia constitucional expressa nos
arts
. 196 e 227 da CF/1988, assegurando o dever estatal de fornecer tratamento adequado às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade.

Os laudos médicos acostados aos autos comprovam que os medicamentos convencionais fornecidos pelo SUS não produziram efeito clínico satisfatório, evidenciando a imprescindibilidade do uso contínuo do Canabidiol para o controle das crises convulsivas e a manutenção da saúde do menor.

O medicamento possui registro na ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF e mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (Lei no 11.883/2020) que disciplina a obrigação de fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do SUS estadual, reforçando sua responsabilidade na dispensação do fármaco para condições médicas debilitantes.

A ausência do medicamento acarreta risco iminente à vida do menor, o que justifica a manutenção da decisão que determinou o seu fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O Estado de Mato Grosso tem a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol quando comprovada sua necessidade por laudo médico, desde que haja registro na ANVISA e amparo na legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 227; Lei n° 11.883/2020 (MT),
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718 (Tema 500); STJ, REsp 1.657.156; TJ-MT, AI 1012678-13.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Cuida-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra decisão
monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id.
261530785
).

O agravante
assegura que o
medicamento não possui registro na ANVISA,
e conforme
o RE 657718 (Tema 500 do STF), as ações que demandem
medicamentos sem registro na agência devem ser propostas necessariamente em face da União na Justiça Federal.

Assevera que o
paciente não comprovou autorização individual da ANVISA para importação do Canabidiol para seu caso concreto, conforme exigido pela Resolução 327/2019 da ANVISA.

Sustenta que não fora
apresentado o receituário específico conforme exigido pela regulamentação, estando a prescrição médica com validade expirada.

Argumenta que existem
outras opções terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da patologia, não tendo sido comprovado o esgotamento das alternativas nacionais.

Contrarrazões de
J. P. L. D. A
no
Id.
262667766
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

A agravante interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento
contra
decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis
, que d
eferiu a tutela de urgência.
(Primeira Instância, Id.
152006888
).

Em decisão monocrática,
foi negado provimento ao recurs
o
sob o fundamento de que
“
a necessidade inequívoca do tratamento com
Canabidiol

é corroborada por laudos médicos especializados, que atestam a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, reforçando, assim, a necessidade de uma abordagem terapêutica com o Canabidiol
.
”
(Id.
258984669
)

O
agravad
o
, então com
8
(
oito
) anos de idade e diagnosticad
o
com
kernicterus
não especificado (CID 10 P 57.9), epilepsia (CID 10 G.40) e paralisia cerebral (CID 10 G 80)
,
propôs a ação contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município
de
Arenápolis
,

com a finalidade de assegurar o fornecimento do medicamento
canabidiol
20mg
,
considerando
que outros tratamentos se mostraram ineficazes.

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, assegura à criança prioridade absoluta no tratamento à saúde: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227,
caput
).

O
laudo médico anexado aos autos comprova a imprescindibilidade do uso contínuo do
Canabidiol
, o qual se revela o único tratamento capaz de controlar os sintomas severos decorrentes da condição da criança. (
I
d. 214712685, fls. 22/27
):

Núcleo de Arenápolis

[...] 1 -Especificação do quadro clínico/diagnóstico e condições gerais de usuário/paciente (relatório clínico descritivo e evolutivo sucinto):

R: Paciente com epilepsia refrativa ao tratamento, tendo bom uso controle após o uso de medicamento,
Apresenta

diagnóstico

de paralisia cerebral por hipóxia neonatal.

[...]

1.
– Especificar abaixo:

[...]

(c) Os tratamentos anteriores e os andamentos referentes ao pedido do medicamento:

R:
[...]
Fez
uso de ácido
Volpórico
, clonazepam, fenobarbital, [ilegível], todos com
[ilegível]

3 – Para a atual demanda do medicamento foi evidenciado:

(x) Falhas terapêuticas (cirúrgicas, farmacológicas, dentre outras) anteriores

(x) Hipersensibilidades ou contraindicações expressas dos medicamentos fornecidos pelo SUS com a condição clínica a do usuário

Esclarecimentos das condições assinaladas:

R: Não apresenta controle das crises com medicamentos previsíveis.

4 -Considerando o peculiar quadro do(a) paciente, pode ser substituído por algum medicamento disponível no USS que possua a esma eficácia?

(x) não

Justificativa: Já foram usados outros medicamentos sem boa resposta.

4- Para os casos de medicamentos que não constem nas listagens oficiais (ENAME, RESME E REMUE) qual a justificativa para o não uso dos medicamentos das referidas listas?

R:
Não apresentaram boa resposta ao controle das crises.

[...]

8 – A ausência de fornecimento do medicamento acima poderá ocasionar ao paciente as seguintes consequências:

(x) Risco de morte

(x) Piora das condições
clínicas
e complicações a médio e longos prazos.

Explicação da(s) consequências (s) acima:

R: Crises convulsivas de repetição com piora do quadro clínico.

[...]

Dr. Carlos Leonardo A. R. Cruz

CRM MT - 6560 [...] (Id. 214712685, fls. 22/27)

O
quadro clínico d
o
paciente revela um histórico de múltiplas intervenções farmacológicas sem qualquer sucesso terapêutico significativo. A documentação médica, firmada por especialistas, detalha as reações adversas e a ineficácia de outros medicamentos moduladores comportamentais prescritos. Tais medicamentos não apenas falharam em promover a estabilização do quadro neurológico, como também ocasionaram reações colaterais, potencializando o risco de agravamento da condição neurológica. (
Id. 214712685, fls. 22/27
)
.

Dessa forma
, imprescindível a disponibilização do medicamento à criança, uma vez que os laudos médicos especializados
juntados ao processo demonstram de forma inequívoca que as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS se mostraram ineficazes, tornando o Canabidiol a única opção viável para o tratamento do paciente
.

A urgência do caso é manifesta, considerando que qualquer demora na implementação do tratamento pode expor a criança a sofrimento desnecessário e
injustificável, o que viola
diretamente
os artigos 196 e 227 da Constituição Federal, que não apenas estabelecem o direito fundamental à saúde, mas também consagram a prioridade absoluta na proteção e assistência às crianças por parte do Estado.

Vale ressaltar que o caso envolve paciente menor de idade, circunstância que demanda especial atenção do Poder Público, em consonância com a doutrina da proteção integral prevista no ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto,
por se tratar de doença grave, somado ao fato de que não há tratamento para a enfermidade ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS e que a não disponibilização poderá causar prejuízos irreparáveis a saúde do agravante, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como constatado o perigo de dano
.

Nada obstante
,
quanto aos requisitos previstos no
julgamento do recurso extraordinário 657718 MG, em repercussão geral (Tema no 500),
o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que
as pretensões para o fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA deverão, necessariamente, ser

propostas contra a União:

I – O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais;

II – A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial;

III – É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

(i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

(
ii
) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

(
iii
) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil;

IV –
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 657718/MG repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acordão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de novembro de 2020). [sem negrito no original]
.

Todavia, no caso,
não é aplicável o Tema n° 500,
pois,
conforme informa o parecer do
Núcleo de Apoio
Técnico
– NAT
,
o
medicamento

canabidiol
tem
registro
na ANVISA
(Primeira Instância, Id.
152179735
), de forma que não é possível remeter os autos à Justiça Federal.

Ademais
, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, através da Lei n° 11.883, de 1° de setembro de
2020
, regulamentou o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol.

Lei no 11.883, de 01 de setembro de 2020
.

Disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, “
cananabis
”, pelo sistema público de saúde Estado de Mato Grosso
.
.

[...]

Art. 1o
Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato
Grosso.
.
[...].

Art. 2° Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I -
as
seguintes enfermidades: [...],
transtorno do espectro autista – TEA
[...];

II - outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado.

Logo,
a competência da Justiça Estadual se mantém, visto que o medicamento possui registro na ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF. Ademais, o Estado de Mato Grosso, pela Lei n° 11.883
, de 1o de setembro de 2020
, assumiu expressamente a obrigação de fornecer medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde estadual para casos como o dos autos.

Acerca da matéria, esta Corte já firmou entendimento em situações análogas, consoante ementa transcrita:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL (CBD) PARA TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA GRAVE. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. INCLUSÃO EM LISTA ESTADUAL DE DISPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido para fornecimento de Canabidiol (
Nunature
36,34 mg) à autora com fibromialgia agravada, atribuindo ao município a responsabilidade pelo transporte do medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o ente estatal é obrigado a fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS); (
ii
) a possibilidade de
responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto à judicialização da saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde, cabendo ao Estado o dever de fornecer tratamento essencial à manutenção e recuperação da saúde dos cidadãos (CF/1988,
arts
. 196 e 198).

4
. A Lei Estadual no 11.883/2022 impõe ao Estado a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol para condições debilitantes, incluindo fibromialgia severa, desde que amparado por laudo médico.

5. O laudo médico apresentado nos autos atesta que o tratamento convencional foi ineficaz, e que o uso do Canabidiol obteve resposta terapêutica positiva, justificando a excepcionalidade da concessão.

6. Em observância ao Tema 500 do STF, embora a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos experimentais seja limitada, o
Canabidiol está registrado na ANVISA e possui autorização para importação, cumprindo, assim, os requisitos estabelecidos para fornecimento
. 7. O Estado de Mato Grosso deve arcar com a responsabilidade no atendimento à saúde, sem prejuízo da possibilidade de pleitear o ressarcimento de valores da União, nos termos do Tema 1234/STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "O Estado, em responsabilidade solidária com os demais entes federativos, deve assegurar o fornecimento de medicamentos essenciais, ainda que não inclusos na lista do SUS, desde que amparados por prescrição médica e legislação estadual específica, com possibilidade de pleito de ressarcimento em âmbito federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; L. 8.080/1990, art. 2o; L. 11.883/2022 (MT),
arts
. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 657.718 (Tema 500); STF, RE no 1366243/SC (Tema 1234).

(N.U 1043377-15.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025)

Portanto, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.CANABIDIOLE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal nos artigos 196 e 198, impondo ao Estado a obrigação de fornecer tratamento necessário para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, incluindo medicamentos não constantes na RENAME, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

2. Embora o medicamentoCanabidiolnão esteja listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, a prescrição médica específica para o caso concreto justifica a sua disponibilização pelo Estado, especialmente quando outros
tratamentos disponíveis no SUS foram ineficazes.

3. O Estado de Mato Grosso disciplinou o fornecimento de medicamentos à base decanabidiol, pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso pela Lei n. 11.883/2022.

3. A ausência de registro na ANVISA não impede, excepcionalmente, o fornecimento de medicamento quando comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais e a urgência do tratamento para evitar agravamento do quadro clínico do paciente.

4. A judicialização da saúde é um fenômeno que busca garantir o direito fundamental à saúde quando há ineficiência estatal. No caso em tela, a prescrição médica e a falta de alternativas eficazes justificam a intervenção judicial para assegurar o tratamento adequado.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012678-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025